Tribunal: TJES
Processo: 5017771-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017771-25.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA LORENA CARDOSO DE MENEZES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTO UNILATERAL EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEI MUNICIPAL Nº 7.029/2024). BOA-FÉ DA SERVIDORA PRESUMIDA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora afirma que é servidora pública aposentada e foi surpreendida, em março de 2025, com descontos compulsórios em seus proventos sob a rubrica "DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR". Relata que o réu justificou a medida em razão de suposta aplicação equivocada do reajuste de 5% previsto na Lei Municipal nº 7.029/2024. Narra que recebeu os valores de boa-fé, decorrentes de erro exclusivo da autarquia, e que as retenções ocorreram sem a prévia instauração de processo administrativo. Pleiteia a declaração de nulidade do ato e a restituição do montante descontado.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos descontos e condenar o IPVV na obrigação de restituir integralmente os valores descontados. O requerido interpôs recurso inominado (id. 17747287), pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões (id. 17747290), a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95, adotando-se suas razões de decidir como parâmetro, conforme autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 451 da repercussão geral.

4. No que tange ao mérito, é incontroverso que o IPVV efetuou descontos parcelados nas duas matriculas de benefício previdenciário da autora (ids. 17745973 e 17745975), uma vez que, por erro de operação, foi equivocadamente aplicado reajuste previsto na Lei Municipal nº 7.029/2024 (id. 17745981), ao qual a requerente não fazia jus. Assim, o ponto controvertido está na possibilidade de se descontar dos benefícios da autora verbas que lhe foram pagas indevidamente, em virtude de erro de interpretação ou má aplicação da lei pela administração.

5. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou duas teses, quais sejam: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema 531) e “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009).

6. Constata-se que, independentemente da causa do pagamento a maior, o servidor público de boa-fé não pode ser compelido a restituir o valor à administração. No presente caso, o pagamento a maior ocorreu sem qualquer interferência da autora, por aplicação equivocada de reajuste previsto na Lei Municipal 7029/2024. Tratando-se de reajuste em percentual módico (5%) e diante da inexistência de dolo ou fraude do servidor, presume-se a boa-fé deste no recebimento. Acerca da presunção da boa-fé, o STF estabeleceu que “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (REsp 956.943/PR).

7. Em estrita observância de todos os entendimentos acima citados, o TJES firmou jurisprudência no mesmo sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Este entendimento aplica-se aos casos em que o pagamento de valores a maior decorreu de erro da Administração. Precedentes. Não é possível presumir a má-fé do servidor, quanto ao recebimento de valores a maior em decorrência de erro da Administração Pública. Recurso desprovido” (TJES - 2ª Câmara Cível. Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Apelação Cível nº 0000755-16.2014.8.08.0008. Data: 25/09/2023).

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da lei 9.099/95).

9. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. Sem condenação em custas processuais por se tratar de ente público.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)